Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-92.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002239-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEORELIA SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA - CPF: 535.895.641-72 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE CUIABA (APELADO), Cuiabá Prefeitura Municipal (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), E. S. P. F. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO GENITOR DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.

2 –
Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de saúde, imprescindível a demonstração comprovação da culpa do médico que, no caso, agindo como preposto da Municipalidade, atue de forma negligente, imprudente ou imperita

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

E. S. P. F. D. S, representada por sua mãe, DEORELIA SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação
Indenizatória nº 1002239-92.2016.8.11.0041
, movida em face do
Município de Cuiabá,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 872299465), a Apelante informa, inicialmente, que deixou de juntar comprovante de recolhimento das custas processuais, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que, ajuizou ação de Indenização em virtude de erro médico, uma vez que em 12/4/2011, o pai da Apelante, Wilson Fernandes dos Santos, sofreu acidente automobilístico, e foi diagnosticado com trauma abdominal fechado e, junto ao Pronto Socorro Municipal, foi submetido a procedimento cirúrgico, ocasião em que, mesmo com dores, recebeu alta hospitalar em 18/4/2011.

Afirma que, após a alta hospitalar, o pai continuou com dores e outros efeitos, em virtude do que retornou ao nosocômio, onde foi submetido à cirurgia de urgência que, devido a hemorragia interna, veio a óbito.

Argumentaram que, o pai da Apelante foi vítima de erro do procedimento médico, pois, inicialmente, foi liberado mesmo diante do quadro de fortes dores abdominais, o que evidencia a conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia dos médicos que prestaram atendimento, contratualmente vinculados ao ente público municipal.

Sustentam que, os danos morais sofridos pela perda do pai e, nesse sentido, atribuiu a responsabilidade objetiva ao Apelado, nos moldes dos artigos 951 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou, nestes termos, pelo provimento do recurso e que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido e condenando o Apelado ao pagamento da verba indenizatória postulada.

Por fim, pugnam para que o recurso seja conhecido e provido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. m. 8722938), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 18899465), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de
que tais evidências, portanto permitem à conclusão de que não há nexo de causalidade entre os atendimentos e os procedimentos cirúrgicos realizado s no hospital público e a morte do pai da apelante, que, como visto, decorreu de grave infecção produzida pelo trauma abdominal originário do acidente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

E. S. P. F. D. S., representada por sua mãe, DEORELIA SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação
Indenizatória nº 1002239-92.2016.8.11.0041
, movida em face do
Município de Cuiabá,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Apelante, no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Denota-se dos autos que, a Apelante

ingressou com ação de indenização objetivando responsabilizar civilmente o Município de Cuiabá, ora apelado, pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da morte de seu pai, Wilson Fernandes dos Santos, ocorrida em procedimento médico supostamente errôneo realizado no Pronto Socorro Municipal.

Constata-se, ainda, que, em 12 de abril de 2011, por volta das 21h17min, o pai da Apelante, sofreu acidente automobilístico, quando trafegava pela Avenida Júlio Campos no município de Várzea Grande, e foi “fechado” por um outro carro e veio a colidir com um poste (ID n. 8722907), ocasião em que foi

levado para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde o laudo médico apontou que a vítima apresentava
trauma abdominal fechado
, e foi internado e submetido a procedimento cirúrgico, recebendo alta no dia 18.4.2011.

Segundo alega a Recorrente, seu genitor começou a sentir fortes dores abdominais durante sua recuperação, retornando ao Pronto Socorro Municipal em 22.4.2018, sendo, nesta data, submetido novamente ao tratamento cirúrgico de laparotomia por conta de uma obstrução intestinal, e, logo após, internação em UTI.

Em seguida, veio a óbito, tendo o diagnóstico de septicemia produzida por trauma fechado como a causa da morte.

Por essas razões, sustentando a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da responsabilidade objetiva, pugnam pela procedência da ação, para que o Município de Cuiabá seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e, por fim, requereu ainda a fixação de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 (sessenta e cinco) anos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido formulado pela ora Apelante, ocasião em que consignou que,

[...]

Vejo, neste caso, a ocorrência de uma infeliz fatalidade originada em um fatídico acidente automobilístico, pois, ainda que devidamente atendido, não se

pôde impedir o óbito do paciente.

Conforme se extrai do laudo pericial (ID nº 509172), emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – portanto, documento público, dotado de presunção de legitimidade e veracidade (art. 405 do CPC/2015) –, o óbito teve como causa a Septicemia produzida por Trauma fechado.

Nesse contexto, não tenho por caracterizada a omissão culposa do município de Cuiabá, ante a negligência no atendimento do genitor da Autora. Assim sendo, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil quanto aos danos morais e materiais, pois não restou evidente a conduta omissiva, o dano, o nexo de causalidade entre tais eventos, bem como a culpa do Requerido, na modalidade de negligência.

[...]

No mais, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

[...]

Irresignada, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Tem-se, no caso, a hipótese de responsabilidade objetiva do poder público em virtude do dano decorrente de sua atividade administrativa.

Desta feita, o Município responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. Consequentemente, a discussão se a conduta foi culposa ou dolosa não tem relevância.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE 1/7/2015). [Destaquei].

Obviamente que, isso não significa que responsabilidade objetiva estatal é ilimitada e incondicional. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo. Quer dizer, prescinde da demonstração do elemento subjetivo, no entanto, demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade. Nessa perspectiva, é cediço que o Estado, por meio dos entes federados, isolada ou conjuntamente, está obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, porquanto se trata de garantia assegurada constitucionalmente (artigo 196).

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (Artigos 23, II, e 198, § 1º, da CF). (...) 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido”.

(1ª Turma, AgR. no RE nº 607.381/SC, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/2011)

O Apelado, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, responde objetivamente pelos atendimentos prestados em estabelecimento sob sua ingerência, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Ocorre que, a responsabilidade

objetiva do ente público não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta deste ou de seus agentes e o evento danoso
,
requisito imprescindível para o reconhecimento do dever de indenizar.

Nessa vereda, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. NEXO CAUSAL. VERIFICADA CULPA DO DEMANDADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. (...) 2
. A
Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.
3. (...). Dado parcial provimento ao apelo.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70075550244, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/3/2018). (Negritei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL MUNICIPAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO POR HIV DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Preliminar. Prescrição. Em se tratando de ações interpostas contra a Fazenda Pública (União, Estados e Municípios), aplica-se o prazo prescricional quinquenal, em observância ao art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Na hipótese dos autos, considerando que a transfusão de sangue na qual a autora e o seu filho restaram contaminados com o vírus HIV ocorreu em 19.11.2008 e que a presente demanda foi ajuizada em 14.06.2013, não foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Preliminar rejeitada.
II. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano.
Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. III. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70074970799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/11/2017). (Negritei)

No caso dos autos, cumpre averiguar se houve, e em que medida, falha na prestação de serviços efetuada pelo Apelado, o que, adianto, não verifico tenha ocorrido no caso em análise.

Com efeito, em que pese o infortúnio do falecimento do genitor da Recorrente, ora Apelante, não restou demonstrado o nexo causal entre eventual conduta (falha do Hospital) e o dano (morte).

O que se extrai dos autos, na realidade, é que o serviço médico prestado foi adequado e eficiente, e os indesejáveis problemas na saúde do genitor da Recorrente foram causados por fatores alheios ao demandado.

Além do mais, consta do histórico clínico, anexado ao ID 8722920, que o paciente chegou ao nosocômio apresentando trauma contuso no abdômen, devido a acidente de motocicleta, realizou exames e, em 13/4/2011, foi submetido a procedimento cirúrgico, permaneceu internado e teve alta hospitalar em 18/4/2011; retornou ao hospital em 22/4/2011 e, após exames, constatou-se a presença de grande pneumoperitôneo, foi internado e submetido a nova cirurgia, sendo realizada colectomia segmentar esquerda com colostomia esquerda devido a peritonite fecal, permaneceu internado na unidade de terapia intensiva e veio a óbito em 23/4/2011.

Cumpre destacar que, sobre a causa da morte, o laudo de necropsia, trazido ao ID 8722908, indica Septicemia (quadro infeccioso generalizado). Refere o documento que “
Os procedimentos descritos nas lesões internas são terapêuticos
,
decorrente de lesões necróticas em alças intestinais. Evoluiu com infecção generalizada e óbito. ”,
o que levou à conclusão de que a morte de Wilson Fernandes dos Santos ocorreu em razão de Septicemia produzida por Trauma Fechado.

Desse modo, em que que pese a ausência de perícia médica judicial específica para a avaliação do atendimento realizado no de
cujus
no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, os documentos acostados revelam que, em razão do acidente automobilístico, a vítima sofreu trauma na região abdominal, com perfuração intestinal (pneumoperitôneo), não resistindo, por fim, à infecção causada pela lesão.

Com efeito, a par das provas colhidas, disponibilizando todos os meios necessários para a concretização do atendimento médico.

Como se vê, foram esclarecidos os procedimentos adotados pelo Pronto Socorro Municipal, atestando a sua correção/adequação e afastando a alegação de existência de falha na prestação do serviço, rompendo-se, com isso, o nexo causal entre eventual ato/omissão do nosocômio e o trágico desfecho.

Portanto, diante da prova coligida ao feito, que denota que o dano sofrido pelos Apelantes não se relaciona com qualquer falha no atendimento prestado pelo Apelado, a improcedência da demanda é impositiva.

Assim, inexistindo a alegada falha na prestação do serviço, tampouco nexo de causalidade deste com o dano, ausente o dever de indenizar.

No mesmo norte, o colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL MUNICIPAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO POR HIV DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Preliminar. Prescrição. Em se tratando de ações interpostas contra a Fazenda Pública (União, Estados e Municípios), aplica-se o prazo prescricional quinquenal, em observância ao art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Na hipótese dos autos, considerando que a transfusão de sangue na qual a autora e o seu filho restaram contaminados com o vírus HIV ocorreu em 19.11.2008 e que a presente demanda foi ajuizada em 14.06.2013, não foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos. Preliminar rejeitada.
II. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano.
Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. III. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70074970799, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/11/2017). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS (ART. 487, I, DO CPC/15). 1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/15). FALTA DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. LESÃO (ROTURA DO BAÇO) NÃO DIAGNOSTICADA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO DE MÉDICOS DO HOSPITAL. EXAMES REALIZADOS DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA. ALTA HOSPITALAR CORRETAMENTE CONCEDIDA. Apelação Cível nº 0024106-41.2015.8.16.0014 2
INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO QUANDO DA ALTA HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO
E A ROTURA (ROMPIMENTO) E POSTERIOR RETIRADA DO BAÇO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC/15). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 8ª C.Cível - 0024106-41.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 12.7.2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL - ADEQUAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA. -O de falha na prestação desse serviço, ou seja, da Município demandado, na condição de pessoa jurídica de direito público interno, responde objetivamente pelo atendimento prestado em estabelecimento sob sua ingerência, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, impondo-se o dever de indenizar se demonstradas a conduta ilícita, o dano sofrido e o nexo causal entre eles. -
Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de saúde, imprescindível a demonstração comprovação da culpa do médico que, no caso, agindo como preposto da Municipalidade, atue de forma negligente, imprudente ou imperita.
-
Se os elementos coligidos aos autos indicam que os socorros prestados ao autor no Hospital Municipal foram condizentes com o quadro apresentado naquele momento, tendo o paciente recebido atendimento dentro do protocolo médico prescrito para o caso e em conformidade com os sintomas por ele relatados, não há que se falar em negligência, imprudência imperícia médica, impondo-se o afastamento do dever de indenizar
. -Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10313110304083001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2014, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/9/2014). [Destaquei]

Assim, embora as circunstâncias ocorridas gerem aborrecimentos e angústias para os envolvidos, por si só, não configuram o dano moral pretendido, posto que não há prova de que o óbito do genitor da Apelante foi provocado pela conduta do Réu, uma vez que n
ão há nenhuma prova de que o procedimento adotado junto ao nosocômio devesse ter sido realizado de modo diverso.

Portanto, não se verifica nos autos omissão específica a ensejar a responsabilização do Apelado, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1° da CF.

Dessa forma, por mais que se reconheça que os fatos vivenciados pelos Apelantes envolvam dor e sofrimento de impossível mensuração e singular delicadeza, as consequências jurídicas objetivadas não encontram respaldo no conjunto probatório destes autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por

E. S. P. F. D. S, representada por sua mãe, DEORELIA SIMONE PIMENTEL DE OLIVEIRA
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020